Tribunal: STF
Processo: RE 93055
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
- Inépcia da denúncia, ausência de corpo de delito e desrespeito ao princípio da indivisibilidade da ação penal. Alegações improcedentes. O art. 48 do CPP diz respeito às queixas em crimes de ação privada, e não aos crimes de ação pública, onde o MP, dominus litis, só está sujeito ao controle previsto no art. 28 do CPP. 
RE conhecido e provido.